Tribunal: TJMT
Processo: 0009940-83.2008.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009940-83.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 383.574.961-72 (APELADO), ALDONEZ AUGUSTO CARLIN - CPF: 663.475.999-53 (APELADO), IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 844.106.719-87 (ADVOGADO), ELISETE APARECIDA GIRARDI CARLIN - CPF: 895.462.291-72 (APELADO), ALDONEZ AUGUSTO CARLIN & CIA LTDA - CNPJ: 01.885.411/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO OCORRIDA EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 406 DO STJ – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À

DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE OU

AO DO VENCIMENTO DO DÉBITO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação, de acordo com o Verbete Sumular 406 do Superior Tribunal de Justiça, é possível o pronunciamento,
ex offício
, pelo magistrado condutor do feito.

2 – Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, em consonância com o entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último.

3 – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível n. 0009940-83.3008.8.11.0015, aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT., nos autos de execução fiscal que moveu em desbenefício da empresa ALDONEZ AUGUSTO CARIN & CIA LTDA

e seus sócios ALDONEZ AUGUSTO CARLIN, ELISETE APARECIDA GIRARDI CARLIN

e

ALDONEZ AUGUSTO CARLIN, que, em síntese, reconheceu a prescrição dos débitos em execução, consubstanciados na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 20083038, que, atualizado em 14 de fevereiro de 2023, perfazia o montante de R$58.315,0 (cinquenta e oito mil trezentos e quinze reais e nove centavos), ocorrida antes mesmo do ajuizamento da ação executiva fiscal.

O togado singular, empós analisar os fatos e a documentação vertida aos autos,
ex officio
, reconheceu a prescrição dos débitos cujos fatos geradores perfazem o período compreendido entre 1º de janeiro de 200 a 30 de junho de 2000, cuja prescrição ocorreu antes mesmo do ajuizamento da ação expropriatória fiscal, extinguindo, por via de consequência, a ação executória, e assim procedeu amparado no artigo 156, V, do Código Tributário Nacional e no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Ente Público Fiscalizador submete a matéria à esta Corte de Justiça.

Registra em suas razões de recorrer: 1 – que o magistrado, ao decidir sobre a prescrição, equivocadamente tomou como referência as datas dos fatos geradores dos tributos em detrimento do marco correto, que deveria ser a data da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174, I do CTN, que, no caso dos autos, verificou-se em 18/10/2008. 2 – que a prescrição foi interrompida com o despacho ordenador da citação ocorrido em 04/02/2009, de forma que entre a constituição definitiva e o despacho citatório não há lapso temporal de 05 (cinco) anos, portanto, diametralmente contrário ao entendimento externado pelo julgador monocrático, não há o que se falar em prescrição.

Nesse contexto, arremata suas argumentações aduzindo que para verificação da incidência do instituto da prescrição deve ser levada em consideração a data da constituição definitiva do crédito tributário (art. 174 do CTN), que não se dá com o lançamento, muito menos começa com a data do fato gerador.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida com a retomada da marcha processual até a satisfação do crédito (Id. 173465199).

Recurso tempestivo, sem custas por força de lei. (Id. 173465199).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão sedimentado no Id. 173458650.

Sem manifestação ministerial, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Após, vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO DE GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos de ação de Execução Fiscal n. 0009940-83.2008.0015 (Código 102988), movida em desbenefício da Empresa ALDONEZ AUGUSTO CARLIN & CIA LTDA e seus sócios ELISETE APARECIDA GIRARDI CARLIN e ALDONEZ AUGUSTO CARLIN, resumidamente, declarou,
ex officio
, a prescrição dos créditos perseguidos pelo Ente Público Fazendário e, por conseguinte, julgou extinto o feito com julgamento de mérito.

Em análise minuciosa das alegações das partes, bem como da prova documental vertida no âmago dos autos, a conclusão alcançada por esta relatora é a de que o recurso submetido à apreciação não comporta o provimento almejado.

Com efeito, recordando os fatos, temos que o Ente Público Fiscalizador ajuizou ação executiva fiscal contra a empresa apelada e seus sócios, coobrigados, objetivando o recebimento de créditos tributários – ICMS – Imposto Sobre transporte de mercadorias e Serviços, consubstanciados na CDA n. 20083038 (NAI/AIIM 19603001300428200512).

Ao examinar os autos, o togado singular concluiu pela prescrição dos débitos perquiridos pela Ente Público Fazendário exequente, constantes na CDA n.
20083038
e alusivos ao ICMS, cujos vencimentos ocorreram entre o período de 1º de janeiro a 30 de junho do pretérito ano de 2000.

Para justificar sua decisão o magistrado sentenciante trouxe como fundamento as disposições contidas no artigo 174 do Código Tributário Nacional que estabelece que o crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos a contar da sua constituição definitiva. Fundamentou que a constituição definitiva do ICMS, tributo sujeito à homologação, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, ocorre com a implementação do vencimento e, por via oblíqua, o cômputo do lapso prescricional se inicia com a notificação do contribuinte e, na sua ausência, no primeiro dia útil seguinte após o seu vencimento, levando-se em consideração que os tributos apenas passam a ser exigíveis depois de seu vencimento.

Desse modo, tomando-se em consideração as datas de vencimentos dos débitos tributários referentes ao ICMS, ocorridos entre o período de 10º/01/2000 a 30/06/2000, em conformidade com a CDA n. 20083038 e que a Fazenda Pública Estadual só veio a exercitar o seu direito de ação em 14/11/2008, o ilustre magistrado sentenciante concluiu que o ajuizamento da execução fiscal se deu depois de transcorrido o lustro prescricional, não restando alternativa senão a de punir o FISCO Municipal com a extinção do seu direito creditório, com relação aos débitos mencionados, eis que acobertados pelo manto da prescrição.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO defende a legalidade e exigibilidade dos débitos declarados prescritos, que, aos seus olhos, diversamente do entendimento externado pelo juízo de primeiro grau, não estão acobertados pela prescrição.

Alega para tanto que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, não restando dúvidas de que a prescrição do direito de cobrança só será verificada após o transcurso do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

Todavia, defende a inocorrência da prescrição ao argumento de que a contagem desse prazo deve se dar em conformidade com as disposições encartadas no artigo 173, I, do CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado e, nesse contexto,
in casu
, resta afastada a incidência da prescrição.

Analiso a controvérsia:

Inicialmente, apenas a título de ilustração, já que não se trata de matéria controvertida, faço registrar que não há nenhum obstáculo legal para declaração,
ex officio
,

do reconhecimento da prescrição
.
Consoante jurisprudência pacífica do Tribunal da Cidadania, matéria inclusive sedimentada na Sumula 406/STJ, em se tratando de execução fiscal, a prescrição, ocorrida em data pretérita ao ajuizamento da ação, pode ser decretada de ofício.

Quanto ao mérito propriamente dito, a matéria é simples, não demandando maiores delongas, até porque tem sido objeto de inúmeras ações submetidas ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo que o entendimento alcançado, especialmente por esta Primeira Câmara de Direito Público, tem sido no sentido de que em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como ocorre com o ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, hipótese dos autos, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174, do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o FISCO dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PORRÊNCIA – PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS – ESCOAMENTO – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TERMO INICIAL.

Deve ser reconhecida a prescrição a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo. Recurso não provido. (AP 105110/2015, Relator Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento proferido em 22/02/2017).

No mesmo sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO -

OCORRÊNCIA – RESP N. 1.120.295/SP, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OSMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA – RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SDUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem inicio com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com

o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. [...]. (STJ – Aglnt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCICO FALCÃO, Segunda Turma, Julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

Retomando ao caso em análise, impende anotar que não há nos autos informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte. Não obstante, é possível, de simples análise da CDA n. 20083038, averiguar as datas de vencimentos dos tributos questionados, que se verificaram no período compreendido entre 1ª de janeiro a 30 de junho do ano de 2000.

Sobressai-se, ainda, do rosto do título em execução que o crédito só foi constituído em caráter definitividade em 18/10/2005, portanto, depois de findado o prazo prescricional quinquenal.

Como restou consignado pelo Juízo
a quo
, o instituto da prescrição no Direito Tributário obriga a Fazenda Pública a promover a cobrança de seus créditos no prazo de 05 (cinco) anos, na hipótese concreta teve início com o vencimento do crédito, punindo eventual inércia do titular da ação com a extinção do seu direito creditório.

Justificada, portanto, a declaração de prescrição dos débitos consignados na CDA n. 20083038, com vencimento nas datas compreendidas entre 1º/01/2000 a 30/06/2000, pelo que deve ser mantida em sua integridade o ato sentencial ora impugnado.

Diante do exposto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença tal como proferida na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024